Tribunal: TJBA
Processo: 8018857-35.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8018857-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GILBERTO FERREIRA DURAQUE Advogado(s): JULIO CESAR DE SOUZA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE DE SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tortura qualificada pelo resultado morte, com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e perda do cargo público, sustentando que a condenação foi baseada em acervo probatório frágil e em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos; (ii) houve violação ao art. 155 do CPP pelo uso exclusivo de provas inquisitoriais; e (iii) estão ausentes a individualização da conduta e o dolo específico do crime de tortura. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, com hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório nem ao reexame de matéria já decidida; 4. A alegação de decisão contrária à evidência dos autos exige dissociação manifesta entre a condenação e o conjunto probatório, o que não se verifica quando há lastro em elementos probatórios consistentes; 5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório harmônico, composto por prova pericial, testemunhal e indiciária, submetido ao contraditório judicial; 6. A prova técnica, especialmente os laudos periciais, afastou a hipótese de acidente e demonstrou a causa violenta da morte, corroborando os demais elementos probatórios, especialmente os relatos das testemunhas de acusação; 7. A autoria foi devidamente individualizada, considerando que os acusados detinham a custódia da vítima no momento das agressões, configurando domínio fático da situação; 8. O dolo específico restou caracterizado pela violência desproporcional empregada, evidenciando a finalidade de castigo pessoal, nos termos da Lei nº 9.455/97; 9. A pretensão revisional traduz mero inconformismo com a valoração das provas, sem apresentação de elementos novos ou demonstração de erro judiciário. IV. Dispositivo e tese 10. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório já valorado de forma fundamentada no processo originário. 2. Não configura decisão contrária à evidência dos autos aquela que se fundamenta em conjunto probatório harmônico e submetido ao contraditório judicial. 3. A utilização de elementos inquisitoriais, quando corroborados por provas judiciais, não viola o art. 155 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e art. 621, I; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019; STJ, AgRg na RvCr 5565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018857-35.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante GILBERTO FERREIRA DURAQUE e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.